Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AFIRMADA INÉPCIA DA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NA EXECUÇÃO COLETIVA, DE INDIVIDUALIZAÇÃO, PELOS CREDORES, CADA QUAL, DO CRÉDITO DEMANDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Sendo inequívoco que, interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva, restou suspenso até a formulação do pedido de cumprimento individual do julgado, deduzido em acatamento de expressa ordem judicial, de individualização do crédito em processo autônomo por cada credor, há que ser rejeitada a afirmada prescrição da pretensão de cumprimento individual do julgado. Precedente.

2. Tendo a credora instruído os autos com planilha demonstrativa do crédito perseguido, não se afigura configurada a afirmada ausência do documento previsto no art. 534, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença a aferição se o valor perseguido pela credora é ou não devido pela parte executada.

3. Agravo de instrumento não provido.